Tribunal: TCU
Processo: 019.261/2024-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Instituto Nacional do Seguro Social, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 9762/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados , de acordo com os pareceres emitidos nos autos, exceto o ato de interesse da sra. Nara Berkenbrock Silveira de Souza: 1. Processo TC- Processo 019.261/2024-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Gilson Veríssimo (XXX.795.948-XX); José Luiz Mesquita da Silva (XXX.702.662-XX); Nara Berkenbrock Silveira de Souza (XXX.832.099-XX); Sebastião Alves de Albuquerque (XXX.869.582-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar ao Instituto Nacional do Seguro Social que, no prazo de quinze dias: 1.7.1.1. esclareça qual moléstia acometeu a sra. Nara Berkenbrock Silveira de Souza, de modo a possibilitar-lhe auferir proventos integrais; 1.7.1.2. esclareça o porquê da divergência das datas da suposta aposentadoria dessa interessada, uma vez que consta do formulário e-Pessoal 97098/2019 a data de 11/9/2012, ao passo que, no formulário Sisac 10805001-04-2007-000030-0, consta a data de 13/1/2006; 1.7.1.3. esclareça se a servidora laborou no período de 13/1/2006 a 11/9/2016; 1.7.1.4. cadastre o ato de concessão inicial de aposentadoria da interessada no sistema e-Pessoal; 1.7.2. solicitar à Controladoria-Geral da União que esclareça as razões da alteração de seu parecer de ilegal (formulário Sisac 10805001-04-2007-000030-0) para legal (formulário e-Pessoal 97098/2019); 1.7.3. determinar à AudPessoal que analise o ato de alteração de fundamento legal da aposentadoria da sra. Nara Berkenbrock Silveira de Souza à luz das informações constantes do ato de concessão inicial.